Tribunal: STF
Processo: RE 1462331
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO/TRATAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 14.4.2024, o recurso extraordinário interposto por Alagoas foi provido, em decisão com esta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS. POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 10).



    2. Intimada dessa decisão em 25.4.2024 (e-doc. 11), a União interpôs tempestivo agravo regimental (e-doc. 13).



    3. Assevera que “não prospera o argumento de que a União deva ressarcir ente que suportou a obrigação no processo principal de fornecimento de tratamento/medicamento não disponibilizado ordinariamente pelo SUS sob o pretexto de suposta violação ao tema 793 de repercussão geral. O pleito de ressarcimento, utilizando como argumento a tese fixada por esse STF no RE 855.178 (Tema 793), no sentido de direcionar o cumprimento da ordem de acordo com as regras de repartição de competências, revela uma interpretação equivocada do que fora decidido no julgamento do mencionado acórdão paradigma” (fl. 10, e-doc. 13).



    Argumenta que “não se pode fazer interpretação extensiva da decisão proferida pelo STF, como pretende o Estado-membro, a fim de que o entendimento se aplique também aos medicamentos não incorporados ao SUS e em ações de ressarcimento autônomas, pois o STF não atribuiu à União o encargo de responder financeiramente por todas as demandas da saúde” (fl. 11, e-doc. 13).



    Sustenta “que a análise do recurso extraordinário deveria estar suspensa, conforme decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1.234). De fato, naqueles autos, inicialmente, o Ministro relator proferiu decisão em que determinou a suspensão nacional de todos os recursos especiais e extraordinários que envolvessem a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário da União em causas em que houvesse ou não dispensação do medicamento no Sistema Único de Saúde” (fl. 12, e-doc. 13).



    Pede “reconsideração da decisão agravada” ou “retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aguarde o julgamento do recurso paradigma no Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG (Tema nº 1.234)” (fl. 14, e-doc. 13). 



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Este recurso deve retornar ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. Na espécie vertente, o recurso extraordinário interposto por Alagoas foi provido, por ter o Tribunal de origem divergido “da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao afastar a possibilidade de ressarcimento pelo Estado recorrente de valores despendidos para custeio de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União” (fl. 15, e-doc. 10). 



    A agravante sustenta que “não se pode fazer interpretação extensiva da decisão proferida pelo STF, como pretende o Estado-membro, a fim de que o entendimento se aplique também aos medicamentos não incorporados ao SUS e em ações de ressarcimento autônomas, pois o STF não atribuiu à União o encargo de responder financeiramente por todas as demandas da saúde” (fl. 11, e-doc. 13).



    Em 8.9.2022, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, Relator o Ministro então Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS ”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Em processos análogos a este recurso, o Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução dos autos à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO 
ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO E À CONSECTÁRIA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO AS DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESTE PROCESSO E, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, DETERMINAR A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, MANTIDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO AO PACIENTE, NA FORMA COMO EVENTUALMENTE DEFERIDO NA ORIGEM, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO MÉRITO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1.379.104-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.12.2022).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA mas não padronizado pelo SUS. Controvérsia acerca da inclusão da União no polo passivo da demanda e da remessa do feito para a Justiça Federal. Debate compreendido no Tema 1.234 da Repercussão Geral. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 1. A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, no qual se discute a ‘[l]egitimidade passiva da União e [a] competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’. 2. O reconhecimento da repercussão geral dessa matéria impõe a devolução do feito à Corte de Origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringente” (RE n. 1.385.872-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Este Supremo Tribunal fixou a cognição pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância à sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    7. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento à paciente, na forma como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    8. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento à paciente até o julgamento de mérito deste processo ou enquanto perdurar a necessidade da interessada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora